Tribunal: STF
Processo: HC 203832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RENÚNCIA DE MANDATO APÓS RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. APELAÇÃO JULGADA NO PRAZO EM QUE A DEFENSORA ANTERIOR AINDA REPRESENTAVA O PACIENTE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.6.2021 por Luciano Pereira da Cruz e outros, em benefício de Ítalo Felipe Cordeiro, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente, em 15.6.2021, o Habeas Corpus n. 673.832/SP pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de sete anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Houve recurso de apelação, interposto pela advogada constituída. As razões recursais seriam apresentadas somente no órgão colegiado (§ 4º do art. 600 do Código de Processo Penal) como foram.
    Entretanto, em 6.4.2021, antes do julgamento da apelação, a defensora protocolizou pedido de renúncia ao mandato outorgado pelo paciente (doc. 9), que tomou ciência do ato em 28.4.2021 (doc. 11). 
    A petição foi endereçada ao juízo de primeira instância e não à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 16.4.2021 (ainda no prazo de dez dias do pedido de renúncia), negou provimento à apelação mandando intimar a advogada antes constituída. A decisão transitou em julgado e baixou à origem em 19.5.2021 (doc. 14).
    3. Em 7.6.2021, os novos defensores do paciente afirmaram a nulidade do trânsito em julgado da condenação, com a devolução do prazo recursal, pois, mesmo com a renúncia da defensora anterior, o recurso de apelação foi julgado, sem ao menos ter sido chamada a Defensoria Pública para assistir o paciente (doc. 19).
    4. Indeferido o pedido, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2134547-11.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a medida liminar requerida indeferida pelo Relator, Desembargador Roberto Porto, em 14.6.2021, tendo sido requisitadas informações ao juízo de origem (doc. 16). 
    5. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 672.913/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 17.6.2021 (decisão não juntada), tendo sido interposto agravo regimental, ainda não julgado (doc 17).
    6. Contra a decisão pela qual indeferida liminarmente a impetração no Superior Tribunal de Justiça se impetra o presente habeas corpus. Nela, a defesa insiste na anulação do trânsito em julgado da condenação, por suposto vício na representação processual do paciente e na intimação do acórdão da apelação (que confirmou a condenação), com a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Reitera que “o Recurso de Apelação foi interposto por outro causídico, contudo no decorrer houve renúncia do patrono, foi determinado pelo juízo de piso intimação para que o paciente tivesse a intenção de constituir novo advogado e na ausência deste fosse remetido à defensoria pública do estado de São Paulo. É notório que nos autos não há qualquer de certidão do cartório determinando a remessa ao referida instituição”. 
    Assevera que “o paciente teria o direito o advogado de sua confiança prestando maior auxílio em provar sua inocência, pelo contrário foi visceralmente prejudicado, e o juízo de piso não levantou o trânsito em julgado, foi tolhido de oferecer qualquer os eventuais recursos que teria direito, ou seja, os seus direitos foram suprimidos a pó”. 
    Tem-se no pedido e no requerimento:
    “(...) requer – urgentemente - seja determinada LIMINARMENTE, ‘inaldita altera pars’, a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AQUI IMPUGNADA até O JULGAMENTO DEFINITIVO DO PRESENTE ‘HABEAS CORPUS’, PARA QUE SE DETERMINE NOVA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. A MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A EFEITO DE REFORMAR A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE LIMINAR PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR DO “HABEAS CORPUS. Ante o exposto, em conclusão, e pela situação jurídica configuradora de constrangimento ilegal e contando com os doutos suplementos jurídicos de conhecimento de Vossa Excelência, Ilustre Relator do Tribunal da Cidadania requer seja conhecido o presente ‘HABEAS CORPUS’, DEFERINDO-SE A LIMINAR PLEITEADA, pelas razões aqui alinhavadas, ouvindo-se o representante do Ministério Público junto ao Superior Tribunal de Justiça e, depois seja a liminar convertida, em definitivo, para a concessão da ordem para LEVANTAR O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL, nos termos acima preconizados e demais medidas que Vossa Excelência entender pertinentes, pois somente assim farão Vossas Excelências, uma vez mais, a costumeira, individual e Soberana, JUSTIÇA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A impetração não foi instruída com documento essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, a decisão impugnada nesta impetração, em que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 673.832/SP.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame aprofundado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    9. Há, ainda, outros óbices ao processamento deste habeas corpus.
    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 673.832/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020).
    11. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento ensejou a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    12. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    14. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, embora à primeira vista impressionem as alegações da defesa, os documentos e peças juntadas não evidenciam teratologia nas decisões impugnadas. Tem-se na decisão do juízo processante, que indeferiu a anulação do trânsito em julgado:
    “Não há que se falar em nulidade, eis que a defensora antes constituída pelos réus (fls. 120/121), interpôs recurso de apelação, sendo que as razões seriam apresentadas perante o órgão colegiado, conforme art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal (fls. 216). 
    As razões recursais foram apresentadas (fls. 236/242) e antes do julgamento do recurso, mais precisamente no dia 06/04/2021, a defensora protocolou pedido de renúncia ao mandato outorgado pelos réus (fls. 276), cuja petição foi endereçada a este juízo e não à respectiva Câmara Criminal. 
    Após, em 16/04/2021, sobreveio o v. acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 300/310) e a defensora antes constituída foi intimada, conforme fls. 311. 
    Desta feita, considerando que a defensora não informou a respectiva Câmara Criminal acerca de sua renúncia e levando em conta que o julgamento do v. acórdão se deu dentro do prazo de 10 dias contados da petição de renúncia, incabível o reconhecimento de nulidade do trânsito em julgado” (doc. 18). 
    15. A defensora constituída manifestou o interesse em apelar e apresentou tempestivamente as razões do apelo em segunda instância (doc. 8), mesmo assim, deixou de comunicar a renúncia ao tribunal, fazendo-o somente na primeira instância.
    16. Como se determina na legislação processual, a defensora comunica ao juízo em 6.4.2021 a “renúncia devidamente assinada pelos réus, estando os mesmos cientes que esta subscritora apenas os representará no prazo legal de 10 dias, a fim de evitar prejuízos processuais” (fl. 1, doc. 9). Mais: prova que já havia comunicado a renúncia ao próprio paciente, em 31.3.2021, tendo lhe sido então informado que, “em atenção ao artigo 112 do NCPC, continuarei a representá-lo conforme instrumento de procuração a mim outorgada por Vossa senhoria, durante os 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízo” (fl. 3, doc. 9). 
    17. Quando do julgamento do recurso de apelação, ocorrido em 16.4.2021 (portanto no prazo dos dez dias previsto na legislação processual de regência), o réu ainda estava devidamente assistido por defensora, não se havendo cogitar de nulidade do julgamento por deficiência em sua defesa.
    O paciente estava ciente, desde 31.3.2021, da necessidade de nomear outro defensor ou requerer a assistência da Defensoria Pública, quedando-se inerte, pelo que, se nulidade houvesse, teria contribuído para sua ocorrência.
    Acresça-se que, em 28.4.2021, portanto antes do trânsito em julgado do acórdão da apelação, e consequentemente da condenação (ocorrido em 6.5.2021 – doc. 14), o paciente foi novamente intimado, dessa vez judicialmente, da renúncia de seu defensor e da necessidade de constituir advogado (doc. 11), somente tendo feito em 7.7.2021, quando buscou a nulidade da condenação. 
    18. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos liminarmente pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de manifesto constrangimento ilegal na certificação do trânsito em julgado da condenação do paciente.
    19. A questão está submetida às instâncias antecedentes, que ainda não a apreciaram. Não se demonstra, assim, com dupla supressão de instância, teratologia a autorizar concessão da ordem de ofício, com a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    20. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora